Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência da relação contratual delituosamente estabelecida entre as partes e, por consequência, declarar a inexistência dos débitos da autora/recorrida face ao Banco recorrido, nos valores de R$8.770,27 e R$144,15. O juízo de origem concluiu que a abertura fraudulenta de conta em nome da recorrida é fato incontroverso de modo a ensejar a declaração de inexistência dos débitos dela decorrentes.
3. O recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que teria regularizado a situação relatada com o encerramento da conta, antes do ajuizamento da presente ação. No mérito, sustenta que no dia 17/11/2022, teria encerrado a conta, bem como dado baixa nos contratos. No decorrer do recurso traz fatos estranhos ao processo e de forma confusa defende que haveria cumprido espontaneamente a obrigação quando descobriu a fraude cometida por terceiros.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 500338800.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Da preliminar. Falta de interesse de agir. A pretensão da recorrida é: declarar a nulidade dos contratos e consequentemente a inexistência dos débitos relacionados aos contratados fraudulentos formalizados com o banco recorrente; determinar que o recorrente se abstenha de incluir o nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes, bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. No presente caso, constata-se que mesmo depois do ajuizamento da demanda a recorrida continuou recebendo mensagens de cobrança dos valores referentes aos contratos (ID. 50038655). Nesse contexto, os danos decorrentes da fraude denotam a utilidade e a necessidade de um provimento jurisdicional, haja vista que as medidas tomadas pelo recorrente não foram suficientes para cessar os efeitos da fraude, o que fundamenta o interesse de agir da autora/recorrida. Preliminar Rejeitada.
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete no 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Ao exame do caderno processual, verifica-se que restou incontroverso que a recorrida foi vítima de um plano fraudulento no qual resultou na realização de 2 (dois) contratos de empréstimos.
11. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive na parte em que destacou: “ a abertura fraudulenta da conta em nome da postulante é fato incontroverso, presumindo-se sua veracidade. Consequência lógica, é a declaração de inexistência dos débitos dela decorrentes, aliás, com o que concordou o requerido na peça defensiva”.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.